Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-87.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Fornecimento de água. Declaração de nulidade de débito – improcedência - Inscrição indevida não verificada – Protesto legítimo. Preliminar rejeitada – ausência de dialeticidade não verificada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência do pedido (ID 74592282). Em suas razões recursais (ID), a recorrente alega jamais ter solicitado a instalação do hidrômetro da vinculada ao imóvel "Chácara 20, casa B", o qual teria sofrido invasões em 2016 e que foi objeto de ações judiciais de reintegração/manutenção de posse (Processos no 2012.05.1.003801-5 e 2016.01.1.016931-9, IDs 74591850). Aduz que, embora tenha solicitado o cancelamento da inscrição no 7711141 em julho/2017, os débitos referentes aos meses de abril a julho/2017 persistiram e foram protestados. Pede a reforma da sentença para declarar a nulidade da inscrição, a inexigibilidade dos débitos e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
1.2. Contrarrazões em que a ré suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 74592302).

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a instalação do hidrômetro foi ou não solicitada; (ii) se a cobrança dos débitos e o protesto do nome da autora são devidos ou não.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi previamente deferida à Recorrente (ID 74592294), e sua condição de beneficiária para fins recursais foi certificada nos autos (ID 74592299).
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade rejeitada.
5. A Recorrente alegou a inexistência de relação jurídica decorrente da inscrição de consumo questionada, argumentando que a instalação do hidrômetro referente à inscrição no 7711141 não foi solicitada por ela e que o imóvel esteve sob posse de invasores.
6. Contudo, conforme bem analisado pela magistrada sentenciante, a questão da posse do imóvel é mais complexa. Os autos dos processos no 2012.05.1.003801-5 e 2016.01.1.016931-9 (IDs 74591850, p. 6-17) demonstram que a recorrente foi reintegrada na posse do imóvel em 04.03.2016 e não há evidências de que o imóvel estivesse invadido em janeiro/2017, momento da instalação do hidrômetro. A instalação, segundo a própria CAESB, decorreu de um processo coletivo de ligações na região (ID 74592265, p. 2), o que não afasta a responsabilidade do usuário que efetivamente se beneficia do serviço. Destaca-se, por oportuno, o disposto no art. 10 do Decreto n.o 26.590/2006, regulamentador da Lei n.o 442/1993: “As ligações são obrigatórias para todo imóvel considerado habitável, situado em logradouro dotado de rede pública de abastecimento de água e/ou coletora de esgotos sanitários.”
7. Além disso, a CAESB demonstrou que a autora acompanhou uma visita técnica em 29.5.2017 (ID 74592265, p. 2), referente à inscrição no 7711141, ocasião em que foi informada sobre um vazamento e orientada a promover o conserto. A ausência de qualquer reclamação anterior a essa data, mesmo com o recebimento das contas, e o fato de ter comparecido para contestar os valores e assinado a ordem de serviço (ID 74592302, p. 4), além de ter efetuado o pagamento de uma das faturas (ID 74592265, p. 2), configuram aquiescência com o serviço. Tal conduta da recorrente, como bem salientado pela sentença de origem, atrai a aplicação da teoria do nemo venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório. Não é dado a ninguém fazer valer um direito em contradição com sua conduta anterior, interpretada objetivamente, o que encontra assento na tutela jurídica da confiança e na cláusula geral de boa-fé dos contratos.
8. Desse modo, a recorrente ocupava o imóvel e, por conseguinte, utilizou a água fornecida, conforme demonstrado pela vistoria e pelo consumo registrado (ID 74592270, p. 1), motivo pelo qual deve arcar com os valores das contas de água.
9. O ônus da prova de que não utilizou o serviço ou que a instalação foi indevida, apesar de sua ciência e atos de gestão, incumbia à autora e dele não se desincumbiu. A cobrança dos débitos e o consequente protesto são, portanto, legítimos, configurando exercício regular de direito por parte da concessionária diante da inadimplência da usuária do serviço.
10. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. Preliminar Rejeitada. Recurso Desprovido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
13. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor total de R$ 600,00.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: n/a.